Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CARMEM MARIA E SILVA LOPES (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 201661211, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707774-65.2023.8.07.0001, proposta em face de CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido da agravante/executada de liberação dos valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud. A agravante/executada, em suas razões recursais (ID 62433664), sustenta, em síntese, que, conforme se verifica nos extratos bancários apresentados, houve bloqueio via SISBAJUD de ativos financeiros mantidos em nome da agravante, mas que, entretanto, os valores bloqueados têm natureza eminentemente salarial, pois tem como origem os valores referentes a aposentadoria e complementação de aposentadoria, valores esses que são impenhoráveis nos termos do art. 833 do CPC. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial, e consequente liberação dos valores bloqueados junto ao Banco do Brasil. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 62104228). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido da agravante/executada de liberação dos valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.